Tribunal: CARF
Processo: 10640.004416/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.004416/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.696 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE RIO CASCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SUSPENSÃO
DE
EXGIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
APLICAÇÃO
AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade do
crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do CTN.
DEPÓSITO
PRÉVIO.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula Vinculante de no 21, inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHAS DE PAGAMENTO. ART. 225,§9oDO
RPS. DESCUMPRIMENTO. CFL. 30.
Cabe à empresa preparar as folhas de pagamento da remuneração paga, devida
ou creditada a todos os segurados a seu serviço, contendo as exigências
dispostas no §9odo art. 225 do RPS, sujeitando-se à multa em caso de
descumprimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.004416/2008-81
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.696 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004416/2008-81

de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por HOSPITAL DE NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO DE RIO CASCA contra acórdão, proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA–, que rejeitou a
impugnação apresentada para manter a exigência de R$2.509,78 (dois mil, quinhentos e nove
reais e setenta e oito centavos), por ter deixado de preparar folha(s) de pagamento(s) das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, conforme previsto no art.
32, I da Lei no 8.212/1991 [CFL 30].
A multa aplicada foi duplicada ante a constatação de reincidência genérica, eis
que ocorridas infrações após o trânsito em julgado das autuações anteriores.
Em sua peça impugnatória (f. 36/62) limita-se a pleitear a inconstitucionalidade
do art. 55 da Lei no 8.212/91, o que tornaria, por conseguinte, inexigível a sanção por
descumprimento de obrigação acessória.
Ao apreciar a única tese suscitada, prolatado o acórdão assim ementado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INCONSTITUCIONALIDADE. ISENÇÃO E OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Não é possível, em sede administrativa, afastar-se a aplicação
da lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Não se eximem os sujeitos passivos de cumprir obrigações
acessórias pelo simples fato de que, eventualmente, estejam
isentos do pagamento de tributos. (f. 90)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 14/05/2009, recurso
voluntário (f. 100/114), reiterando a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91.
Pleiteou a suspensão da exigibilidade do crédito, bem como fosse afastada a
exigência de depósito prévio para fins de conhecimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.696 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004416/2008-81

Registro, inicialmente, ser despiciendo pedido de concessão de efeito
suspensivo, porquanto automaticamente concedido por força do disposto no inc. III do art 151 do
CTN. Ademais, mister pontuar que a desnecessidade de realização de depósito prévio para
exercício do direito de recorrer em âmbito administrativo encontra-se pacificada pela Súmula
Vinculante no 21.
Conheço do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, nenhuma insurgência específica quanto à sanção aplicada
foi trazida pela recorrente, seja em sua impugnação, seja em seu recurso voluntário.
A multa ora sob escrutínio encontra-se umbilicalmente atrelada à obrigação
principal, apreciada por esta eg. Turma, nesta mesma sessão de julgamento, no processo de no
10640.004413/2008-47, sem que tivesse acolhida sua pretensão. Colaciono, por oportuno, a
ementa do retromencionado julgado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SUSPENSÃO
DE
EXGIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da
exigibilidade do crédito, conferida automaticamente por força do
inc. III do art. 151 do CTN.
DEPÓSITO
PRÉVIO.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula Vinculante de no 21, inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
IMUNIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PARA A DEFINIÇÃO
DO MODO BENEFICENTE DE ATUAÇÃO. NECESSIDADE
DE
LEI
COMPLEMENTAR.
STF
TEMA
No
32,
REPERCUSSÃO GERAL.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
(Tema 32 de Repercussão Geral do STF)
IMUNIDADE ESPECIAL. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO - CEBAS. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO.
RE 566.622
É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência
Social e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social para a fruição do benefício de imunidade especial. (art. 55,
II da Lei no 8.212/1991, e Recurso Especial RE 566.622)
IMUNIDADE ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. INEXISTÊNCIA DE
CERTIFICAÇÃO
DE
ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - CEBAS.
INAPLICABILIDADE DA BENESSE.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.696 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004416/2008-81

A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada
aos requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a
certificação de entidade beneficente de assistência social. Ausente
a certificação CEBAS ou prova de sua recuperação falta requisito
inarredável e essencial ao reconhecimento da imunidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 132
DF CARF MF
Original